Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DAS BALIZAS.
1. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.
2. É imperioso que as partes aguardem o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará a real capacidade contributiva do provedor e a efetiva necessidade da prole.
3. Recurso não provido.